Tribunal: TJSP
Processo: 1059593-05.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Apelação. Contrato de Investimento em Ouro. Ação de indenização por descumprimento de oferta. Sentença de procedência. Insurgência do banco-réu. Oferta suficientemente precisa, previamente veiculada por conversação via WhatsApp e ratificada por e-mail. Promessa de rentabilidade mínima de 10% ao ano, chegando a 30% em 3 anos, feita pela gerente de investimento. Fornecedor que está vinculado à

Ementa:
Apelação. Contrato de Investimento em Ouro. Ação de indenização por descumprimento de oferta. Sentença de procedência. Insurgência do banco-réu. Oferta suficientemente precisa, previamente veiculada por conversação via WhatsApp e ratificada por e-mail. Promessa de rentabilidade mínima de 10% ao ano, chegando a 30% em 3 anos, feita pela gerente de investimento. Fornecedor que está vinculado à oferta anunciada por meio de seus prepostos. Eventual erro da preposta do banco réu que não deve prejudicar o consumidor, em razão da oferta veiculada. Ausência de informação prévia e adequada. Falha na prestação do serviço bancário quanto ao dever de informação. Arts. 30 e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso improvido.